Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-38.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO COMETIDO POR MÉDICO QUE ATUA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Alegação da autora de danos causados em virtude de não ter sido diagnosticada fratura em seu punho direito quando do primeiro atendimento, o que resultou em fortes dores e prejuízo de movimento. Ação ajuizada em face da Municipalidade e do médico. Pleito de condenação dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO COMETIDO POR MÉDICO QUE ATUA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Alegação da autora de danos causados em virtude de não ter sido diagnosticada fratura em seu punho direito quando do primeiro atendimento, o que resultou em fortes dores e prejuízo de movimento. Ação ajuizada em face da Municipalidade e do médico. Pleito de condenação dos Réus, ainda que de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor correspondente a 50 salário mínimos vigentes, bem como o pagamento do valor correspondente aos lucros cessantes.

AGRAVO RETIDO. Não reiteado em sede de apelação. Não conhecimento.

ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. Configurada em relação ao médico, ora corréu. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Aplicação do Tema no 940 do E. STF. Tratando-se de ação de indenização proposta com fundamento na responsabilidade civil da Administração, o agente público cuja responsabilidade é apurada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, cabendo-lhe, caso seja do interesse da Administração, figurar em ação regressiva. Extinção do feito, sem resolução de mérito em relação ao médico, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

MÉRITO. LUCROS CESSANTES. Pedido não acolhido pela r. sentença. Não interposição de recurso de apelação pela autora. Matéria não devolvida ao 2o Grau de Jurisdição.
DANO MORAL. Condenação do Município à indenização por danos morais. Cabimento. Perito judicial que concluiu que a conduta do médico no primeiro atendimento não foi apropriada. Diagnóstico e tratamento tardio que resultaram em encurtamnento do rádio direito e queixas álgicas pela autora até o presente. Comprovação da ocorrência do dano moral e do nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e o dano sofrido, no caso em tela.
Redução, contudo, do "quantum" fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação da Súmula 54 do E. STJ quanto aos juros de mora e a Súmula 362 do E. STJ quanto à correção monetária do valor da indenização do dano moral.

R. sentença parcialmente reformada. Manutenção da condenação do Município aos ônus da sucumbência.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ neste sentido.

AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO MÉDICO, ORA CORRÉU, NÃO CONHECIDO.
EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO MÉDICO, ORA CORRÉU, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO PARCIALMENTE PROVIDO.